Tribunal: TJDFT
Processo: 0057285-64.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0057285-64.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: MARIA REGINA ZAMITH CALAZANS As partes firmaram acordo em 2019, no qual consta a informação de que o pagamento se daria em 15 dias úteis da data em que protocolizado – em 12.9.19 (ID 11224965). Intimadas as partes a dar andamento ao processo, não se manifestaram (ID 77597139). Em razão do tempo decorrido e da falta de manifestação, homologa-se o acordo de ID 11224965 e julga-se extinto o processo pelo cumprimento da obrigação. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES